Tribunal: TJBA
Processo: 8042383-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042383-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL NECESSÁRIA. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial. A ação originária discute a legalidade de reajuste aplicado em contrato de plano de saúde coletivo com fundamento na sinistralidade, o qual a parte autora/Agravada, alega ser abusivo.

2.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial atuarial em destaque, requerida para comprovar a regularidade do reajuste por sinistralidade aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo em debate.

3.
O poder do magistrado para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil, não é absoluto e deve ser exercido em harmonia com o direito à ampla defesa.

4.
A controvérsia sobre a legalidade de reajustes em planos de saúde coletivos, especialmente os baseados em sinistralidade, envolve matéria de alta complexidade técnica, cuja elucidação ultrapassa o conhecimento médio do julgador e não pode ser resolvida apenas pela análise de prova documental.

5.
A prova pericial atuarial revela-se imprescindível para verificar a pertinência do índice de reajuste aplicado, a sua correspondência com o aumento da sinistralidade do grupo de beneficiários e a observância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do mutualismo, que rege a modalidade contratual.

6.
O indeferimento da prova técnica essencial à demonstração dos fatos constitutivos do direito da defesa da Agravante configura cerceamento de defesa, tornando nula a decisão interlocutória neste ponto específico, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

Agravo de Instrumento conhecido e provido
para reformar a decisão agravada no ponto de insurgência destacado e determinar a produção da prova pericial atuarial no juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8042383-65.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e, agravada,
ELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora